Tribunal: TJSP
Processo: 1000832-54.2016.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADORA DE CAIXA – INFORTÚNIO TÍPICO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA - NEXO CAUSAL OCUPACIONAL RECONHECIDO – PERÍCIA CONCLUSIVA - BENEFÍCIO DEVIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE COMO BENEFÍCIO MAIS ADEQUADO À SEQUELA DA OBREIRA.
Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos.